Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM ESTABELECIDA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Cabe ressaltar que o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da CF/88) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto de sua integralidade ou quase totalidade por instituições financeiras.
2. No caso, prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável segundo a qual as empresas ao concederem o crédito podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro e, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
3. Com efeito, na hipótese, verifica-se que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito - firmados com várias instituições financeiras - retira completamente a capacidade da agravante de fazer frente às suas despesas básicas, pois os valores das parcelas consumem quase a integralmente da remuneração da devedora, condição que denota a presença de perigo de dano que justifica o provimento do recurso.
4. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor.
5. Ou seja, em certos casos, é possível a análise de casos concretos excepcionais, na qual a renda do consumidor é retida em sua quase a totalidade pelas instituições financeiras, trata-se de exame sob outros elementos, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana), haja vista que verificado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante, porém, no caso, por ora não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos da recorrente, principalmente sobre os consignados, pois os documentos que instruem os autos não demonstram – com o grau de verossimilhança exigido – essa circunstância, que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10o), bem como observado a Lei no 10.486/2002 (arts. 27, 28 e 29) c/c a Lei no 14.509/2022 que tratam da remuneração do Policial militar.
6. Assim, por ora, verifica-se ser razoável e proporcional a aplicação da limitação sobre os empréstimos debitados em conta corrente, ou seja, sobre os rendimentos que ingressão em sua conta bancária, a título de salário, condição que preserva o mínimo existencial e a dignidade da agravante e de seus familiares.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada.